Tribunal: TJSP
Processo: 2249944-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou o cálculo ofertado pelo exequente – RMI da aposentadoria por invalidez acidentária precedida de auxílio doença - Apuração mediante a adoção do salário de benefício do primeiro benefício – Cabimento – Alegação do INSS de que a RMI utilizada pelo autor, em seu cálculo, encontra-se majorada em relação

Ementa:
Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Decisão agravada que homologou o cálculo ofertado pelo exequente – RMI da aposentadoria por invalidez acidentária precedida de auxílio doença - Apuração mediante a adoção do salário de benefício do primeiro benefício – Cabimento – Alegação do INSS de que a RMI utilizada pelo autor, em seu cálculo, encontra-se majorada em relação ao valor apurado administrativamente a repercutir nas prestações em atraso - Necessidade de refazimento do cálculo – Reconhecimento - Reforma parcial da decisão.

Agravo de Instrumento – Impugnação ao cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Observância do que restou expressamente determinado no título judicial – Base de cálculo que engloba as parcelas vencidas da aposentadoria por invalidez, desde o termo inicial até a publicação da sentença, sem que ocorram descontos dos valores pagos administrativamente – Decisão mantida.

Dou parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249944-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado AIRTON
APARECIDO ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2249944-55.2020
AGRAVANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
AGRAVADO:
Airton Aparecido Alves
COMARCA:
Jaboticabal 3a Vara Cível
VOTO No 25.583
Agravo de Instrumento
Impugnação ao
cumprimento de sentença Decisão agravada
que homologou o cálculo ofertado pelo
exequente
RMI da aposentadoria por
invalidez acidentária precedida de auxílio
doença - Apuração mediante a adoção do
salário de benefício do primeiro benefício

Cabimento
Alegação do INSS de que a RMI
utilizada pelo autor, em seu cálculo, encontra-
se majorada em relação ao valor apurado
administrativamente
a
repercutir
nas
prestações em atraso - Necessidade de
refazimento do cálculo
Reconhecimento -
Reforma parcial da decisão.
Agravo de Instrumento
Impugnação ao
cumprimento
de
sentença

Honorários
advocatícios
Observância do que restou
expressamente determinado no título judicial
Base de cálculo que engloba as parcelas
vencidas da aposentadoria por invalidez,
desde o termo inicial até a publicação da
sentença, sem que ocorram descontos dos
valores pagos administrativamente
Decisão
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
3
Dou parcial provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Agravo de instrumento interposto contra r.
decisão interlocutória agregada por embargos de declaração (fls.
147/149 e 163) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, ao argumento de que RMI da aposentadoria por invalidez
deve corresponder à 100% do salário de benefício do auxílio doença
que a precedeu, e de que o INSS não expôs os fundamentos para a
adoção de valor menor ao apurado pelo autor (R$ 2.450,23), e,
ainda, entendeu que, quanto aos honorários advocatícios, incabível
a pretendida suspensão do feito pois a matéria ventilada no RE
1.847.766 não foi objeto da sentença, esta que restou clara ao
estabelecer que referida verba seria devida em 10% sobre o valor
das parcelas vencidas, desde a DIB até a publicação da sentença.
O ente público sustenta que a RMI da
aposentadoria
equivale
a
R$
2.311,96
conforme
evolução
devidamente demonstrada nos autos, o que diverge do valor
apurado pelo autor que resultou num excesso de aproximadamente
dez mil reais. De outra parte, refere que descabe a inclusão na base
de cálculo dos honorários advocatícios das parcelas do benefício
que
foram
pagas
administrativamente,
sobretudo
ante
a
impossibilidade de cumulação de benesses. Busca a atribuição do
efeito suspensivo e o provimento do recurso, nos termos de sua
insurgência, ou, ainda, que haja a suspensão do feito até decisão do
Tema no 1050, do c. STJ (fls. 01/06).
Recurso tempestivo ao qual foi atribuído o
efeito suspensivo para obstar o levantamento de valores até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
4
deslinde da controvérsia.
O
agravado
apresentou
resposta
(fls.
465/475).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O agravo comporta parcial provimento.
Trata-se de ação acidentária em que
concedida, ao segurado, a aposentadoria por invalidez com início
em 15.08.2017, dia seguinte à cessação do auxílio doença.
Objetivando a execução das prestações
vencidas no período de 15.08.2017 a 31.03.2020, o autor deu início
ao cumprimento de sentença com a apresentação do seu
demonstrativo de cálculo pelo qual apurou um crédito total de R$
67.422,10 (fls. 10).
Nessa oportunidade, sustentou a incorreção
da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por invalidez
implantada pelo INSS (R$ 2.311,96), ao argumento de que não
restou observado o coeficiente de 100% do salário de benefício do
auxílio doença que a precedeu, mantido no período de 06.06.2007 a
14.08.2017.
Assim, indicou que salário de benefício
apurado para o auxílio doença equivale a R$ 1.288,84, para
06.06.2007, e que disso resulta uma renda mensal inicial no importe
de R$ 2.450,23, para a aposentadoria.
Regularmente intimado, o INSS impugnou o
cálculo de liquidação, apontando excesso derivado da incorreção da
RMI da aposentadoria, apresentando o respectivo demonstrativo, o
qual entende que goza de presunção de legalidade a ser
desconstituído somente mediante robusta prova em sentido
contrário (fls. 109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
5
A r. decisão agravada rejeitou a impugnação
autárquica por entender ausentes fundamentos a ampará-la,
considerando correto o critério utilizado pelo autor.
Contudo, não se pode olvidar que INSS
lançou argumento no sentido de que a renda mensal da
aposentadoria utilizada pelo exequente está majorada e que não
equivale à apurada administrativamente, para tanto apresentando o
respectivo discriminativo de cálculo.
Assim, sem embargo da orientação firmada
em primeiro grau, a meu ver, a impugnação ostenta elementos
suficientes a exigir uma análise detida acerca do valor correto a ser
fixado para a RMI da aposentadoria.
Com efeito, tratando-se de aposentadoria
precedida do auxílio doença, a renda mensal inicial daquela
corresponde a 100% do salário de benefício utilizado para apurar a
renda mensal inicial do auxílio doença, nos exatos termos do § 7o,
do artigo 36, do Decreto no 3.048/1999, reajustando-se pelos
mesmos índices dos benefícios em geral.
Segundo
enunciado
da
Súmula
557,
originada do Tema 704 do c. STJ: “A renda mensal inicial (RMI)
alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de
auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7o, do
Decreto n. 3.048/1999, observando-se, porém, os critérios previstos
no art. 29, § 5o, da Lei n. 8.213/1991, quando intercalados períodos
de afastamento e de atividade laboral.” (destaquei).
E, conforme estabelece o § 7o, do artigo 36,
supracitado:
“§ 7o. A renda mensal inicial da aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
6
invalidez concedida por transformação de auxílio
doença será de cem por cento do salário-de-
benefício que serviu de base para o cálculo da
renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado
pelos mesmos índices de correção dos benefícios
em geral”.
A tese lançada pelo exequente se concilia
com a legislação e a orientação jurisprudencial sobre a matéria.
Porém, o INSS aponta incorreção no valor da RMI, o qual estaria
produzindo excesso ao final do cálculo.
Nesse sentido, o que se extrai dos autos é
que o exequente utilizou salário de benefício do auxílio doença
equivalente a R$ 1.288,84 (fl. 8), embora o valor apurado
administrativamente na data da concessão, em 06.06.2007, seja de
R$ 1.228,84 (fls. 25/26), este não sendo passível de revisão pois
seriam extrapolados os limites da coisa julgada, o que é inviável.
Outrossim, considerando que o salário de
benefício do auxílio doença equivale a R$ 1.228,84, para 06.06.2007
(fls. 25/26 e 272), e que, em julho/2017, a renda mensal dessa
mesma benesse era de 2.125,83 (91% do salário de benefício
reajustado - fl. 66), possível que a RMI apurada pelo autor (100% do
salário de benefício reajustado - R$ 2.450,23 -fl. 10) esteja
majorada.
De todo modo, entendo não ser hipótese de
homologação da renda mensal apurada pelo INSS porque este
procedeu ao recálculo do salário de benefício da aposentadoria e,
muito embora tenha utilizado o mesmo período base de cálculo do
auxílio doença com reajustamento até o termo inicial do novo
benefício (fls. 453/456), não há como se concluir pela correção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
7
resultado obtido.
Assim, no intuito de evitar prejuízo erário
público e o enriquecimento sem causa por parte do credor, prudente
seja determinada a elaboração de cálculo comparativo contábil
dirigido à apuração da RMI da aposentadoria e sua repercussão no
resultado final do crédito, segundo os critérios supra, mantidos os
demais parâmetros da conta homologada, o que fica determinado.
Logo,
nesse
particular,
dou
parcial
provimento à pretensão recursal para, afastando a homologação do
cálculo exequente, determinar o prosseguimento do incidente, nos
termos expostos.
No mais, o INSS se insurge contra a base de
cálculo dos honorários advocatícios.
No tocante aos honorários advocatícios,
segundo constou do título executivo, os mesmos foram fixados em
10% sobre o valor da condenação, excluídas as prestações
vincendas. Eis o teor da sentença:
“CONDENO o INSS no pagamento de honorários
advocatícios, cujo percentual ARBITRO em 10% sobre o valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 3o, I, do CPC. O percentual incidirá
sobre o total da condenação, excluídas as parcelas vincendas,
considerando como vencidas as compreendidas desde o termo inicial do
benefício até a data da publicação desta sentença, a teor da Súmula 111 do
e. STJ: “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem
sobre as prestações vencidas após a sentença”. (fl. 101).
Assim, cumpre apenas obediência ao que
estabelecido no título judicial, ou seja, a base de cálculo dos
honorários advocatícios deve compreender a totalidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
8
prestações devidas até a sentença, sem os descontos de valores
pagos administrativamente.
Sobre
o
tema,
segundo
entendimento
firmado pelo c. STJ:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA
PELO INSS. SENTENÇA DE CONHECIMENTO
QUE ESTABELECE PERCENTUAL SOBRE O
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
COMPENSAÇÃO
COM VALORES
PAGOS.
ADMINISTRATIVAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os valores
pagos administrativamente devem ser compensados
na fase de liquidação do julgado, entretanto, tal
compensação não deve interferir na base de
cálculo dos honorários sucumbenciais, que
deverá ser composta pela totalidade dos valores
devidos (STJ, 5a Turma, Resp no 956.263/SP,
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ
3.9.2007) 2. Dessa forma, eventual pagamento de
benefício previdenciário na via administrativa, seja
ele total ou parcial, não tem o condão de alterar a
base de cálculo para os honorários advocatícios
fixados na ação de conhecimento, que devem,
portanto, ser adimplidos como determinado no
respectivo título exequendo. 3. Recurso especial a
que se nega provimento.” (STJ, 1a Turma, Resp no
1.435.973/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, j.
08/03/2016, Dje 28/03/2016 destaquei).
Também já decidiu este e. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
9
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
PELA
AUTARQUIA

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU PLEITO DE QUE OS
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE
SEJAM EXCLUÍDOS DA BASE DE CÁLCULO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

IMPERTINÊNCIA
COMPENSAÇÃO DOS
VALORES PAGOS NA VIA ADMINISTRATIVA QUE
NÃO PODE INTERFERIR NO CÁLCULO DA
VERBA HONORÁRIA SÚMULA N. 111 DO STJ
QUE É COMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES DO
ATUAL CPC PRECEDENTES DO STJ E DESTA
C. CÂMARA DECISÃO MANTIDA. Recurso não
provido. (AI 2236309-07.2020.8.26.0000; TJSP; 16a
Câmara de Direito Público; Relator Nazir David
Milano Filho; Data do Julgamento: 04/12/2020; Data
de Registro: 04/12/2020).
Em síntese, no tocante aos honorários
prevalece o que restou estabelecido na r. decisão transitada em
julgado proferida na fase de conhecimento, sem possibilidade da
reabertura de debate nos termos pretendidos.
Portanto, cumpre a reforma parcial da
decisão agravada para determinar que o cálculo homologado seja
refeito por auxiliar contábil, para apuração da correta renda mensal
inicial da aposentadoria por invalidez, mediante a adoção do salário
de benefício do auxílio doença anterior, que equivale a R$ 1.228,84
(fl. 272), o qual deve evoluir até o termo inicial do último benefício,
utilizando-se os índices previdenciários de reajuste, nos moldes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249944-55.2020.8.26.0000 -Voto no 25.583
10
supra descritos.
POSTO ISTO, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR